Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXISTENTE. EMPRESA AÉREA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA PRESENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. Ação de indenização, na qual os autores interpuseram recurso inominado contra a sentença que acolheu as preliminares suscitadas pelas 1a e 2a requeridas, reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu passagem aérea por intermédio da segunda requerida, que o voo foi cancelado e que teve de adquirir nova passagem aérea por outra companhia.
3. Nas suas razões recursais, os recorrentes discorrem sobre a legitimidade das partes requeridas, sobre os danos materiais e dano moral. Contrarrazões apresentadas.
4. As empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras. Ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. (Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Legitimidade passiva da AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA configurada.
5. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços sendo intermediária de venda somente de passagens ou de pacotes de viagem (hotel e passagem e outros serviços) é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. A obrigação de indenizar pelos danos causados aos consumidores recai sobre todos fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, em face do que dispõe o art. 7o, parágrafo único c/c art. 22 e art. 25 § 1o, do CDC.
6. Em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que pese a Jurisprudência do STJ mencionada na sentença, sem efeito vinculante, o entendimento das Turmas Recursais do ETJDFT é no sentido de que a responsabilidade é solidária (Acórdão 1221838, 07070573520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1253544, 07316720420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), inclusive foi nesse sentido que a Desembargadora, presidente da TUJ, indeferiu a instauração de pedido de uniformização em relação à divergência que existia entre as turmas recursais processo 2019002003111-5. A questão é para resolvida no mérito. Legitimidade passiva da MM TURISMO & VIAGENS S.A configurada.
6. Desta forma, para que não haja supressão de instância, retornem-se os autos à origem para que sejam analisadas as responsabilidades das empresas rés, os valores gastos pelos autores com a primeira e segunda compra de passagem aérea e a quantia que pedem a título de danos materiais e morais (não indicada nas iniciais).
7. Recurso dos autores conhecido. Sentença anulada de ofício, determinando o retorno dos autos à origem para enfrentamento do mérito.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.